Tribunal: CARF
Processo: 15165.723110/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.723110/2021-71
ACÓRDÃO
3401-014.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARES POLÍMEROS COMÉRCIO DE RESINAS PLÁSTICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2018, 2019, 2020
CESSÃO
DO
NOME
DA
PESSOA
JURÍDICA
COM
VISTAS
NO
ACOBERTAMENTO DOS REAIS INTERVENIENTES OU BENEFICIÁRIOS.
INAPLIBILIDADE.
Quando revertido a pena de perdimento por simulação ou ocultação,
inexiste qualquer infração de cessão de nome, eis, que noutro processo
principal concluiu pela inexistência de tal conduta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento ao recurso
voluntários.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 17022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723110/2021-71
2
RELATÓRIO

O presente caso trata-se de multa de 10% por ocultação do real importador, por
ser caso decorrente do PAF no 15165.723087/2021-14
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
Por se tratar de multa de 10% do Valor Aduaneiro, nos termos do Artigo 33 da Lei
no 11.488/2007, decorrente do processo principal de interposição, ele deve seguir o mesmo
resultado, assim foi proferido o voto no PAF no 15165.723087/2021-14:

A lide é trava sobre suposta ocultação do real adquirente nas
importações, aplicando-se a multa prevista no art. 23, inciso V, § 3o, do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com redação dada pelas Leis no 10.637, de
2002, e no 12.350, de 2010 Pois bem! A fiscalização compreende que a
operação de importação tinha a PREXX como trading, sendo a ARES
POLÍMEROS, operava como importação por conta e ordem de terceiro e
revendia suas mercadorias para empresa REMO.
A fiscalização aduz que a empresa REMO estaria sendo ocultada, por
entender que ela “financiava” as operações de importação, conforme
quadro abaixo:

Fl. 17023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723110/2021-71
3
Dos adiantamentos de clientes 55. A análise da escrituração contábil
da ARES nos revela uma recorrente necessidade de caixa para fazer jus às
obrigações decorrentes das importações. O expediente utilizado pela
fiscalizada para lidar com a insuficiência de recursos é a utilização de
capital de terceiros, sendo os aportes contabilizados sob a rubrica
ADIANTAMENTO DE CLIENTES.
Todos os recursos contabilizados desta forma têm por origem um
único cliente, a REMO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA (CNPJ
61.892.030/0001-44), denominada neste relatório apenas por REMO.
Contudo, aduz a ARES que obtinha desconto/bonificação dos
produtos, de tal forma, juntou Relatórios financeiros emitidos pela Prexx
com previsão de desconto financeiro – documentos que demonstram o
alegado.
Compulsando os autos, chama atenção que a empresa ARES busca
documentalmente contrapor a fiscalização, pois, a fiscalização aduziu que
das vendas para empresa REMO não resultaria em lucro, por outra banda,
a ARES aduz que o lucro era advindo da chamada bonificação/desconto por
conta de PREXX, que era decorrente do ICMS.
Pois a PREXX emite NF-e com o ICMS “cheio”, no entanto, na etapa
seguinte, ela teria o retorno percentual do ICMS diante do benefício fiscal
do fechamento dos valores pela PREXX para que a ARES realizasse o
pagamento, ela estaria aplicando o desconto/bonificação decorrente do
benefício fiscal do ICMS.
Contudo, verifica pelos documentos juntados ela contribuinte ARES o
feito foi convertido em diligência para:
No entanto, vejo que o processo não se encontra maduro para
julgamento, e deve ser convertido em diligência para que a contribuinte
ARES seja intimada no prazo de 30 (trinta) dias para:
a)elaborar relatório em ordem cronológica indicando:
b)número das declarações de importação, ainda, os números, data de
emissão e valores das NF-e ́s emitidas pela empresa PREXX referente a tais
DI ́s (vinculados);
c)ainda, que junte de forma correlacionada os documentos indicados
no item “a, (i)” desta resolução;
d)ainda, que a contribuinte junte documento comprobatório emitido
pela empresa PREXX dos valores de descontos para cada NF-e;
Fl. 17024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723110/2021-71
4
e)que junte contrato entre as partes prevendo a existência desses
descontos;
f)após, que a Unidade de Origem elabore relatório fiscal conclusivo,
verificando a coincidência dos valores apontados com os documentos
colacionados, em caso de divergência de valores ou ausência de
documentos, deverá indicados;
Seguindo a marcha processual normal, a fiscalização:
2.Realizada a intimação e a apresentação, pelo recorrente, do
documentário destinado a atender os quesitos “a” a “c” da Resolução,
passa-se ao atendimento do quesito “d”: elaboração de relatório fiscal
conclusivo, verificando a coincidência dos valores apontados com os
documentos colacionados.
I. DA CONFERÊNCIA ENTRE OS VALORES APONTADOS NA PLANILHA E
AQUELES CONSTANTES DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA 3.Realizado
exame por amostragem na documentação apresentada, não foram
constatadas divergências entre os valores dos descontos da planilha
elaborada pelo recorrente e os informados nos relatórios financeiros das
operações.
Devidamente intimada, a contribuinte concordou com as razões da do
relatório fiscal e pediu provimento.
Pois bem, verifica-se que a acusação fiscal orbita em relação a
capacidade financeira da empresa, verifica-se assim no relatório fiscal em
e-fl. 37 e seguintes:
50. Para a análise, utilizaremos por referencial os valores em reais,
pois os valores em dólares estão sujeitos a variações cambiais, e o
disponível da empresa, de acordo com a contabilidade, está alocado em
contas correntes e de investimentos em instituições brasileiras, em moeda
nacional.
51. Denota-se, da leitura da tabela, que os dispêndios por semestre
extrapolam, em muito, a capacidade financeira estimada. Para o primeiro
semestre de 2018, o primeiro após a estimativa realizada pela Receita
Federal, a ARES realizou dispêndios que montam a cerca de DEZENOVE
VEZES a capacidade financeira estimada. Destaca-se que estes dispêndios
são subestimados, uma vez que não incluem despesas relevantes, como a
do ICMS.
(...)55. Observa-se, portanto, flagrante incompatibilidade entre o
capital social declarado e os dispêndios realizados, situação esta que
Fl. 17025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723110/2021-71
5
perdurou mesmo após a integralização de capital ocorrida em julho de
2020. Assim, não sendo possível justificar o crescimento acelerado dos
gastos com importações por aportes de capital realizados pelos sócios, a
próxima alternativa plausível seria a utilização do capital de terceiros. Com
este fito, passaremos, a seguir, ao exame da escrituração contábil da
fiscalizada.
De outra banda, aduz que houve adiantamento pelos clientes, no
entanto, colaciona uma extensa listagem em e-fls. 29/58, sem identificar a
correlação do adiantamento com DI e/ou qual operação ou ainda, se era
outros pagamentos derivado de vendas passadas.
Retomando o ponto de que a empresa não teria lucro com suas
vendas, isso não restou comprovado no processo conforme apuração pela
fiscalização. Contudo, é importante ressaltar, que até o momento da
lavratura dos autos realmente a fiscalização não tinha condições de chegar
a tal conclusão por ausência de alguns documentos, para tanto, tenho me
manifestado diversas vezes em plenário desse CARF, que é com o auto de
infração que se instituí a lide.
A imputação de ocultação mediante simulação ou interposição
fraudulenta carece de substrato probatório suficiente, apoiando-se
exclusivamente nos contratos comerciais colacionados pela autoridade
fiscal. Esta fragilidade probatória revela-se ainda mais evidente quando se
constata a existência de contradição interna entre os fundamentos da
fiscalização e os da decisão recorrida.
Com efeito, o relatório fiscal dedicou considerável extensão à análise
das operações específicas, identificando-as como indiciárias de interposição
fraudulenta e apontando-as como elementos demonstrativos de simulação
nas transações entre os envolvidos. Entretanto, ao fiscalização assevera
categoricamente que a simulação não residiria nos contratos em si, mas
sim nas operações
subjacentes. Essa dissonância argumentativa
compromete a coerência da acusação fiscal e sinaliza a ausência de clareza
quanto ao objeto da imputação.
A argumentação da contribuinte articula-se sobre a premissa de que
o benefício fiscal de ICMS constituía elemento determinante da equação
econômica das operações questionadas. Segundo alega a contribuinte, a
fruição do incentivo fiscal propiciava margem de lucro substancialmente
superior àquela que seria obtida em condições tributárias ordinárias,
justificando, por conseguinte, a prática de preços de venda reduzidos.
Fl. 17026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723110/2021-71
6
A lógica empresarial subjacente residia no fato de que, conquanto os
valores unitários de venda fossem inferiores, o crédito oriundo do extorno
do benefício fiscal alcançava montantes expressivos, assegurando a
rentabilidade das transações. Em outras palavras, a lucratividade
operacional não derivava preponderantemente do spread entre custo de
aquisição e preço de venda, mas sim da apropriação do benefício fiscal, que
compensava economicamente a redução nos valores transacionados.
Relevante destacar que a própria fiscalização, ao analisar a estrutura
econômica das operações, reconheceu expressamente a existência de
lucratividade nas transações realizadas pela contribuinte, corroborando,
ainda que indiretamente, a racionalidade econômica da estratégia
comercial adotada.
Trata-se, em essência, de operação absolutamente típica e lícita no
ambiente de mercado, perfeitamente inserida na normalidade das práticas
comerciais empresariais. A utilização estratégica de benefícios fiscais
legitimamente concedidos pelo ente federativo competente para formação
de política de preços constitui prerrogativa inerente à livre iniciativa e à
autonomia da vontade empresarial, princípios constitucionalmente
assegurados e que norteiam a atividade econômica privada.
Empresas situadas em regiões beneficiadas por políticas de
desenvolvimento regional, zonas de processamento de exportação ou
outros regimes especiais frequentemente utilizam tais vantagens
competitivas para posicionar-se estrategicamente no mercado, oferecendo
preços mais atrativos sem comprometer sua rentabilidade.
Não se vislumbra, nesta dinâmica operacional, qualquer configuração
de simulação ou dissimulação nos termos do art. 167 do Código Civil. As
operações foram realizadas exatamente conforme declarado, com todos os
elementos negociais perfeitamente transparentes e documentados. Os
contratos refletem fielmente a vontade das partes, os produtos foram
efetivamente comercializados nos termos pactuados, e os valores
declarados correspondem àqueles efetivamente praticados. Inexiste
divergência entre a realidade jurídica declarada e a realidade econômica
subjacente, requisito essencial para a caracterização da simulação.
Tampouco se identifica lesão ao erário público na estrutura
operacional adotada pela contribuinte. Os tributos devidos foram
integralmente recolhidos conforme a legislação aplicável, os benefícios
fiscais foram fruídos dentro dos estritos limites legais estabelecidos pela
legislação concessiva, e todas as obrigações acessórias foram devidamente
Fl. 17027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723110/2021-71
7
cumpridas. A redução de preços de venda, longe de configurar artifício para
sonegação fiscal, representa consequência lógica e esperada da fruição de
incentivo fiscal legitimamente concedido, cujo propósito precípuo é
justamente estimular a atividade econômica mediante a redução da carga
tributária.
No caso vertente, todos os elementos da operação comercial foram
plenamente declarados e submetidos ao conhecimento das autoridades
fiscais competentes. O benefício fiscal foi regularmente concedido, sua
fruição foi devidamente escriturada, e os efeitos econômicos decorrentes —
incluindo a política de preços adotada — constituem consequências
naturais e previsíveis da sistemática tributária aplicável. Não houve
ocultação, artifício ou manobra destinada a iludir a fiscalização, mas tão
somente o aproveitamento regular de incentivo fiscal posto à disposição
pelo próprio Estado com finalidade específica de fomento à atividade
econômica.
Ademais, cumpre ressaltar que a política fiscal de concessão de
benefícios tributários possui racionalidade própria e objetivos extrafiscais
claramente definidos, tais como o desenvolvimento regional, a geração de
empregos, o estímulo a determinados setores econômicos ou a atração de
investimentos. Ao fruir legitimamente desses incentivos e ajustar sua
estratégia comercial em conformidade, a contribuinte não apenas exerce
direito que lhe é assegurado, mas também cumpre a finalidade para a qual
o benefício foi instituído, qual seja, tornar-se mais competitiva e dinamizar
a atividade econômica.
A análise fiscal que desconsidera a legitimidade desta estrutura
operacional e busca requalificar operações regulares como simuladas ou
fraudulentas, sem apontar efetivo prejuízo ao erário ou demonstrar a
ocorrência de dissimulação, extrapola os limites da legalidade e
desconfigura a natureza e a finalidade dos incentivos fiscais validamente
concedidos pelo ente tributante. Se o Estado concede benefício fiscal e,
simultaneamente, penaliza o contribuinte que ajusta sua política comercial
para dele se beneficiar, anula-se por completo o propósito da norma
concessiva e cria-se insegurança jurídica incompatível com o Estado
Democrático de Direito.
Portanto, a estratégia comercial adotada pela contribuinte não
apenas é lícita, como também representa exercício regular de direito,
inserindo-se perfeitamente na normalidade das operações de mercado e
não
configurando
qualquer
hipótese
de
simulação,
interposição
fraudulenta ou dano ao erário público.
Fl. 17028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723110/2021-71
8
Ainda, os contratos analisados espelham fielmente a intenção
negocial das partes e revelam correspondência com as operações
efetivamente concretizadas. Não houve, por parte da autoridade fiscal, a
demonstração cabal de que as razões empresariais externadas no conteúdo
contratual são falsas ou de que foram artificialmente construídas com o
propósito de ocultar transações destinadas a burlar a legislação aduaneira
e tributária.
Nesse sentido, verifica-se que segundo a qual cada uma das etapas
da cadeia de importação e distribuição dos produtos foi realizada
exatamente conforme estabelecido nos contratos e informado à Autoridade
Fiscal, com cada partícipe arcando com os riscos empresariais inerentes à
sua respectiva atividade econômica. Tal constatação reforça a legitimidade
e a realidade econômica das operações contestadas.
Acrescenta-se que a interpretação isolada e descontextualizada das
cláusulas contratuais pelo Fisco, desacompanhada do confronto probatório
com outros elementos documentais relevantes — tais como extratos
bancários, correspondências eletrônicas, controles internos de gestão e
documentos emanados do exportador — esvazia o conteúdo acusatório da
imputação de interposição fraudulenta. A análise probatória restrita aos
instrumentos contratuais, sem o necessário cotejo com o substrato
operacional e financeiro das transações, revela-se insuficiente para
sustentar a gravosa acusação de simulação.
Quanto às provas documental pela autoridade fiscal não possuem o
condão de demonstrar ilicitude nas transações. A comprovação de revenda
subsequente, por si só, não configura elemento probante de simulação ou
interposição fraudulenta, sendo necessária a demonstração de que tal
revenda decorreu de arranjo prévio destinado a ocultar o real adquirente
das mercadorias importadas.
A fiscalização aduaneira elencou diversos indícios da suposta
ocultação/interposição fraudulenta, todos extraídos exclusivamente da
leitura e interpretação das cláusulas contratuais. Todavia, tais indícios
demandavam aprofundamento investigativo e deveriam culminar com a
efetiva demonstração, amparada em robusto conjunto probatório, de que
havia dissimulação das reais intenções dos partícipes, de modo a evidenciar
que os contratos seriam meros documentos de realidade aparente,
desprovidos de correspondência com a efetiva vontade e execução negocial
das partes.
Fl. 17029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723110/2021-71
9
A
ausência
desse
aprofundamento
probatório
compromete
fatalmente a procedência da acusação fiscal, uma vez que a simulação,
enquanto vício social do negócio jurídico, exige prova inequívoca de
divergência entre a vontade declarada e a vontade real, não se presumindo
nem se extraindo de meras ilações baseadas em interpretações unilaterais
de cláusulas contratuais lícitas e usuais no comércio internacional.
Diante dos fatos narrados e concordância dos valores apontados pela
fiscalização, dou provimento aos recursos voluntários.
CONCLUSÃO Diante do todo o exposto, conheço dos recursos
voluntário, e no mérito, voto para DAR PROVIMENTO.

Dessa forma, se o processo de interposição por ocultação teve seu auto de infração
cancelado por inexistir ocultação, o presente feito deve seguir o mesmo resultado, assim, adoto as
razões de decidir acima.
CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, conheço dos recursos voluntário, e no mérito, voto para
DAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 17030
DF CARF MF
Original